Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-14.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Impugnação da autora da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da lide. Prova pericial grafotécnica imprescindível para constatar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável. Impugnação da autora da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da lide. Prova pericial grafotécnica imprescindível para constatar a autenticidade da assinatura. Inadmissibilidade de julgamento antecipado na hipótese dos autos – Ônus da prova que incumbe à parte que apresentou o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença anulada para determinar a realização de perícia grafotécnica, a ser custeada pelo banco réu – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001786-14.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante NELI
CUSTODIA DO SACRAMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001786-14.2020.8.26.0438 -Voto no 9202
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001786-14.2020.8.26.0438
Apelante: Neli Custódia do Sacramento (Justiça gratuita)
Apelado: Banco Cetelem S.A.
Comarca: Penápolis 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Marcelo Yukio Misaka
Voto no 9202
APELAÇÃO CÍVEL
Ação declaratória cumulada com
repetição de indébito e indenização por danos morais

Sentença de improcedência Inconformismo da autora
Alegação de não contratação de Cartão de Crédito com
Reserva de Margem Consignável. Impugnação da autora da
autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da
lide. Prova pericial grafotécnica imprescindível para
constatar a autenticidade da assinatura. Inadmissibilidade de
julgamento antecipado na hipótese dos autos
Ônus da
prova que incumbe à parte que apresentou o documento, nos
termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil
Sentença anulada para determinar a realização de perícia
grafotécnica, a ser custeada pelo banco réu
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
autora contra a r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório se adota, que,
em ação declaratória de inexistência de débito cumulada repetição de
indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os
pedidos formulados na inicial, e condenou a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, que é de R$ 14.182,00 (catorze
mil cento e oitenta e dois reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, observado os benefícios do artigo 98, § 3o, do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001786-14.2020.8.26.0438 -Voto no 9202
3
diploma legal.
A autora apela a fls. 146/155. Alega, em
preliminar, que houve cerceamento de defesa, haja vista que questionou
a assinatura do termo de adesão juntado pelo apelado, requerendo que
fosse realizada perícia grafotécnica, o que não foi atendido pelo MM.
Juiz a quo, que cerceou seu direito de defesa, perseguindo, por isso, a
anulação da sentença e retorno dos autos à origem para produção da
prova requerida.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
isento do recolhimento de custas de preparo em face da gratuidade de
justiça. O réu apresentou contrarrazões (fls. 159/162), requerendo seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
A preliminar merece ser acolhida.
A questão controvertida submetida à análise
desta d. Turma Julgadora consiste em verificar a existência de relação
jurídica entre as partes, eventual falha na prestação de serviços que possa
ensejar a restituição em dobro dos valores pagos pela autora, bem como
a possibilidade de se acolher o pedido de reparação por dano moral
formulado pela autora.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais, na qual a autora alega ser beneficiária do INSS, e que o réu vem
efetuando descontos mensais de seu benefício, referente a um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001786-14.2020.8.26.0438 -Voto no 9202
4
empréstimo consignado, contrato no 51-81718161416, sem que tenha
autorizado. Pleiteia, assim, a declaração de inexigibilidade e inexistência
do contrato, com cessação dos descontos, restituição dos valores em
dobro, e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
improcedência dos pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que
o banco réu comprovou suficientemente sua alegação acerca da
existência de negócio válido entre as partes.
Depreende-se dos autos que o banco réu ora
apelado juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes
(fls. 119/123), porém a autenticidade da assinatura aposta no documento
foi questionada pela autora em sede de réplica, alegando divergência de
padrões entre a assinatura aposta por ela em seus documentos pessoais e
aquela constante no contrato objeto da disputa.
Diante desse cenário, a realização de prova
pericial grafotécnica mostra-se absolutamente necessária, demandando
análise técnica para a adequada solução do litígio.
A sentença está amplamente fundamentada
quanto à não necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.
Porém, diante da impugnação da autora, e ainda que haja semelhança
entre os padrões gráficos da assinatura do contrato e dos documentos
pessoais da autora, bem como da procuração, prudente que se realize a
prova técnica para apurar a autenticidade da assinatura lançada. Tal
prudência se justifica diante dos inúmeros casos de fraudes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001786-14.2020.8.26.0438 -Voto no 9202
5
celebração de contratos bancários e até diante dos inúmeros casos de
depósitos de valores em contas de consumidores que não solicitaram o
empréstimo.
Na hipótese de impugnação à autenticidade da
assinatura aposta no documento, o ônus da prova recai sobre a parte que
produziu o documento que, no caso dos autos, é a instituição financeira
apelada, nos termos do que dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Em caso análogo ao dos autos, esta C. Câmara
já decidiu:
“PROVA. Cerceamento ao direito de defesa. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica. Alegação do autor de que não
emitiu a cédula de crédito bancário que embasa a cobrança
impugnada na demanda. Inadmissibilidade do julgamento
antecipado da lide no caso. Imprescindibilidade de realização de
perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura
lançada na cédula de crédito bancário exibida nos autos pela
instituição financeira em momento precedente ao encerramento da
instrução do feito. Ônus da prova na hipótese de impugnação da
autenticidade de assinatura que incumbe à parte que apresentou o
documento. Consideração, no caso, de que sequer há prova nos
autos da disponibilização do crédito ao autor. Realização da
perícia grafotécnica determinada, às expensas do réu. Sentença
anulada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso
para
a anular
a
sentença”
(TJSP,
Apel. no
1062584-51.2016.8.26.0576, Rel. Des. João Camillo de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001786-14.2020.8.26.0438 -Voto no 9202
6
Prado Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2017).
Assim sendo, em razão de a autora ter negado a
contratação e impugnado, expressamente, a autenticidade da assinatura
aposta no contrato em questão, é ônus do banco réu comprovar a
autenticidade da assinatura para justificar não só a existência, mas
também a validade da obrigação contratual discutida nos autos.
Nesse sentido, destaca-se o aresto também do
C. Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JULGAMENTO ANTECIPADO PROVA PRODUZIDA - SÚMULA
07/STJ - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
FALSIDADE DE ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA - ART. 389,
II, DO CPC -INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO -
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO -SÚMULA 211/STJ -
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Consoante entendimento desta
Corte, havendo impugnação de assinatura, como no caso, caberia
a ora recorrente, que juntou o documento em questão, provar sua
autenticidade, ex vi art. 389, II, do Código de Processo Civil”
(STJ, Resp 488.165/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de
01/12/2003).
Diante desse cenário, tendo a autora negado a
existência de contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável e impugnado a autenticidade da assinatura aposta no
documento, que foi juntado aos autos antes de encerrada a fase
instrutória do processo, de rigor a anulação da sentença para que os
autos retornem à origem para realização da perícia grafotécnica, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001786-14.2020.8.26.0438 -Voto no 9202
7
custeada pela instituição financeira, ficando prejudicada a análise do
mérito recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para anular a r. sentença, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora